Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701052-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK DOS SANTOS LIMA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICK DOS SANTOS LIMA DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0704178-27.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Narra que adquiriu o imóvel localizado QN 05C, Conjunto 02, Lote 05, Riacho Fundo II – Brasília/DF da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Taguatinga, representada pelo Sr. Ronaldo, sob o pagamento à vista da quantia de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Explica que certidão positiva de distribuição do imóvel garantiria que o bem teria sido distribuído pela politica habitacional do Distrito Federal para Dorival Rezende Bento, que por meio de procuração teria cedido os direitos à Fabiano e após sucessivos substabelecimentos a Igreja Evangélica teria recebido os poderes substabelecendo ao autor e também para seu pai, Sr. Cleuber Aparecido da Silva. Aponta que estaria na posse do imóvel há 3 (três anos), e que sempre teria mantido os pagamentos dos tributos em dia (IPTU), que estariam registrados em nome da TERRACAP. Alega que o imóvel teria sido colocado a venda através do Edital de licitação no 5/2020 da TERRACAP com arrematação consolidada, o que violaria seu direito líquido e certo de adquirente de boa-fé. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação de tutela para suspender a homologação da venda do imóvel. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada e confirmar a tutela liminar. Preparo recolhido ID 17682850 e 17682851. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos (ID 17682816): O impetrante argui, como objeção à licitação do imóvel que ocupa, a alegação de que é o proprietário do bem. Ocorre que as cessões de direito sobre o imóvel público não comprovam direito de propriedade. Se não é proprietário, o impetrante não tem direito líquido e certo a opor-se à comercialização do imóvel pela empresa pública que, ao que tudo indica, entende-se proprietária do mesmo imóvel. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Compulsando os autos, percebe-se que de fato o agravante não comprova a propriedade do imóvel, o que deveria ter sido realizado por meio da transferência de titularidade com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245 do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O autor, ora agravante, apresenta uma sucessão de cessões de direito iniciada pelos Srs. Dorival e Terezinha (ID 17682840), que se declararam por meio de procuração como proprietários do imóvel localizado QN 05C, Conjunto 02, Lote 05, Riacho Fundo II – Brasília/DF. Contudo, nesse instrumento expressamente está descrito que “os dados fornecidos por declaração, cujo direito real ou pessoal inerente ao objeto da presente procuração não restou provado pelos outorgantes”, o que demonstra a falta de comprovação dessas partes de que são de fato proprietários desse imóvel e partes legítimas para oferecer uma cessão de direito sobre aquele bem. Além disso, o agravante apresenta certidão positiva de imóvel (ID 17682839) em que o mencionado bem teria sido distribuído pela política habitacional do Distrito Federal à Dorival Rezende Bento. Sobre o tema, a Lei no 3877/06 esclarecendo sobre a política habitacional do Distrito Federal dispõe: Art. 10. Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO. CODHAB/SHIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA DA CODHAB. INOCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CESSÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. REGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. BOA-FÉ. OBRIGAÇÕES. QUITAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - As cessões de direito outorgadas pelo beneficiário, sem a anuência da CODHAB, proprietária do bem, regra geral, não têm eficácia em relação à cedente, sendo que eventuais adquirentes do imóvel o ocupam irregularmente, ainda que tenham agido de boa-fé. 2 - A proibição de cessão de bem objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS. 3 - Se as obrigações concernentes ao imóvel se encontram integralmente quitadas, a CODHAB não possui nenhum direito de reaver o imóvel, cabendo-lhe, apenas e tão somente, o dever de outorgar escritura a quem de direito. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1219536, 07022949420198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. IMÓVEL INTEGRALMENTE QUITADO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. RECUSA ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, veda a transferência da posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional a terceiros, enquanto não houver a transferência do domínio do Poder Público para o beneficiário. 2. O contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, decorrente de programa habitacional do Distrito Federal, prevê expressamente a vedação de cessão de direitos sobre o imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos. 3. Não satisfeitos os requisitos para a transmissão do domínio ao comprador, por não ter transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) anos previstos no Contrato 007/2009, inexiste o dever da CODHAB em outorgar a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda do imóvel adquirido por meio de programa habitacional. 4. O pedido alternativo não formulado perante o Juízo de primeira instância impossibilita a apreciação da questão em grau recursal, sob pena de supressão de jurisdição. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1173925, 07069892820188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, levando em consideração que na cobrança do IPTU (ID 1762826) claramente consta como proprietária do imóvel a Companhia Imobiliária de Brasília, nota-se que o domínio não foi transferido ao beneficiário outorgante da primeira cessão de direitos, sendo vedada a transferência da posse desse bem nos termos da Lei Distrital no 3.877/2006. Não só isso como também a cobrança do imposto mencionar como contribuinte a TERRACAP por si só já afasta o desconhecimento do autor, ora agravante, da titularidade do imóvel em que residiria. Quanto ao comprovante de pagamento de água apresentado (ID 17682828), não é possível auferir o nome do titular nem o endereço do imóvel. Ademais, o agravante além das procurações e substabelecimento apresenta contrato de cessão de direito em que figura como cedente Gilberto e cessionária a Igreja Assembleia de Deus de Taguatinga (ID 17682845) e como objeto o imóvel em discussão realizado em 2013, e que posteriormente, em 31/05/2017, data que teria recebido os poderes por meio do substabelecimento (ID 17682844), o bem teria sido cedido pela Igreja ao sr. Cleuber Aparecido da Silva (ID 17682846), que seria pai do agravante, mas sem qualquer referência ao autor. O valor que o autor, ora agravante, alega ter pago na compra do imóvel está expresso apenas nesse contrato de cessão de direito que tem o seu genitor como cessionário. Outrossim, as transferências bancárias colacionadas, uma no valor de R$ 26.250,00 tem como remetente Alfa Material P C LTDA ME (ID 17682833) e como favorecido Assembleia de Deus, e outra no valor de R$ 8.700,00 com mesmo remetente mas direcionada para Leonardo V Imobiliária (ID 17682835), não demonstram o efetivo pagamento do valor que afirma ter pago pelo imóvel. Dessa forma, não restou demonstrada a propriedade do bem que justificasse em sede de tutela liminar a suspensão de licitação de venda do imóvel pela TERRACAP, que pela cobrança de IPTU se apresenta como proprietária. Portanto, nos termos da legislação e da jurisprudência acima destacadas, resta afastada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de julho de 2020 15:52:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador